Tribunal: TJPA
Processo: 0805964-76.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805964-76.2020.8.14.0000
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FLORIVALDO GOMES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, sendo uma das hipóteses que legitimam sua proposição a ocorrência de contradição no julgado.

2.

No presente caso, após análise do
decisum
embargado, não identifiquei a contradição levantada pelo embargante, eis que os argumentos do recurso não condizem com a fundamentação da decisão.

3.

Recurso conhecido e não provido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
uma vez que não há vício a ser sanado na decisão combatida.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de novembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face da Decisão Monocrática de ID 3246266, proferida pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho, relatora do feito à época, que não concedeu efeito suspensivo ao seu recurso de Agravo de Instrumento.

O embargante defende a ocorrência de contradição na decisão, que teria suscitado a inconstitucionalidade do art. 24-C da Lei Federal n° 13.954/2019 com base na Decisão Monocrática do Ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso nos autos da Ação Cível Originária n° 3350/RS, sem considerar, contudo, que a questão tratada na referida ação (reconhecimento da prerrogativa do Estado do Rio Grande do Sul de cobrar alíquota maior do que a prevista na legislação federal para a contribuição dos militares ao regime previdenciário) é o oposto da apresentada no processo que originou o Agravo de Instrumento (isenção de categoria ao pagamento da contribuição).

Em face do suposto uso inadequado do precedente, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que seja ajustada a lógica interna da decisão.

Não foram apresentadas Contrarrazões (ID 3463475).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

No presente caso, após análise do
decisum
embargado (ID 3246266), não identifiquei a contradição levantada pelo embargante, eis que os argumentos do recurso não condizem com a fundamentação da decisão, que não fez nenhuma referência à Ação Cível Originária n° 3350/RS em trâmite no Supremo Tribunal Federal.

Nesse diapasão, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado pela então Relatora na questão debatida nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, uma vez que não há vício a ser sanado na decisão combatida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/11/2020